Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019140-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), JAMIL ADAO DOS ANJOS - CPF: 571.605.541-91 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE SOUZA PAULA - CPF: 035.847.951-76 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), CLAUDEMIR JOSE DOS ANJOS - CPF: 003.710.491-80 (EMBARGADO), ELIARA DO COUTO CORREA - CPF: 028.436.401-05 (EMBARGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR POSSESSÓRIA. OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562 DO CPC). QUESTÃO IMPLICITAMENTE ENFRENTADA. COMPLEXIDADE FÁTICA E PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jamil Adão dos Anjos e Jaqueline de Souza Paula contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu liminar de reintegração de posse sobre área rural de 72 hectares (Lote 01 da Gleba Caetés, município de Diamantino). Os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao pedido subsidiário de anulação da decisão por ausência de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a obrigatoriedade de audiência de justificação prévia antes do indeferimento da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado, ainda que sem menção expressa ao art. 562 do CPC, enfrentou de forma implícita o pedido subsidiário, ao reconhecer a existência de controvérsia fática complexa e de provas contraditórias sobre a posse e o domínio do imóvel, optando por manter o
status quo
até a instrução exauriente.

A audiência de justificação prévia é cabível apenas quando a prova inicial é insuficiente e a controvérsia se limita a questões simples de posse, não sendo adequada em hipóteses de alta complexidade fática e de coexistência de direitos aparentes, como no caso.

O fundamento adotado — necessidade de dilação probatória ampla — afasta logicamente a pertinência da audiência de justificação, razão pela qual não há omissão, mas mera adoção de tese jurídica diversa da pretendida pelos embargantes.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido abordada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão, ainda que implicitamente, rejeita o pedido subsidiário pela adoção de fundamento jurídico incompatível com ele.

A audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC) é incabível em litígios possessórios complexos que demandem ampla dilação probatória.

O prequestionamento se perfaz pela análise da matéria no julgado, dispensada a citação literal dos dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAMIL ADÃO DOS ANJOS e JAQUELINE DE SOUZA PAULA em face do v. acórdão (ID 319664381) proferido por esta colenda 2a Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse sobre uma área rural de 72 hectares, designada como Lote 01 da Gleba Caetés, no município de Diamantino.

Em suas razões recursais (ID 322142370), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alegam que o acórdão embargado, ao analisar os requisitos para a concessão da liminar possessória, deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, qual seja, a anulação da decisão de piso por supressão da audiência de justificação prévia, ato que reputam obrigatório nos termos do artigo 562 do CPC.

Afirmam que, diante da conclusão pela insuficiência da prova documental, o Colegiado deveria ter se pronunciado sobre a necessidade de realização do referido ato processual, em vez de simplesmente manter o indeferimento da liminar.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça para amparar sua tese e pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a consequente anulação da decisão de origem e determinação de realização da audiência.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este não teria enfrentado a tese subsidiária acerca da obrigatoriedade da audiência de justificação prévia, prevista no artigo 562 do CPC.

Contudo, uma análise atenta da fundamentação do julgado revela que, embora não tenha havido menção expressa ao referido dispositivo legal ou à tese subsidiária, a questão foi implicitamente rechaçada pela linha de raciocínio adotada pelo Colegiado.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que incide sobre ponto que deveria ter sido decidido, mas não o foi, e não a que decorre da adoção de tese jurídica incompatível com a pretendida pela parte.

O acórdão embargado não se limitou a afirmar a mera "insuficiência" da prova apresentada pelos então agravantes. A decisão foi mais profunda, ao reconhecer a existência de uma "controvérsia fática complexa", marcada pela coexistência de "elementos probatórios antagônicos".

De um lado, os indícios de exploração econômica da terra pelos embargantes; de outro, um fato jurídico de notável relevância: a titularidade do domínio do imóvel em nome dos embargados, devidamente registrada em cartório, o que lhes confere a posse jurídica e a presunção de legitimidade.

A conclusão do julgado foi a de que, diante de tal cenário de "densa névoa de incerteza", a solução mais prudente e consentânea com o princípio da segurança jurídica seria a manutenção do
status quo
– com os titulares registrais na posse do bem – até que a controvérsia seja dirimida em cognição exauriente, com a devida dilação probatória.

Essa fundamentação, por si só, afasta a necessidade da audiência de justificação.

A referida audiência, prevista na segunda parte do artigo 562 do CPC, destina-se a casos em que a prova inicial do autor é frágil ou incompleta, permitindo-lhe um reforço probatório em cognição sumária.

Ela não se afigura como o meio processual adequado para dirimir um conflito já instaurado com base em provas robustas, porém diametralmente opostas, como a posse fática de um lado e a posse jurídica decorrente do domínio do outro.

Em outras palavras, o Colegiado entendeu que a questão posta em juízo transcende os limites de uma análise perfunctória, típica tanto da apreciação da petição inicial quanto da audiência de justificação.

A complexidade da relação familiar e negocial subjacente exige uma instrução probatória aprofundada, com oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório pleno, análise documental minuciosa e eventual perícia, o que é incompatível com o rito célere e simplificado da justificação prévia.

Portanto, ao decidir pela manutenção do
status quo
em razão da alta complexidade e da colisão de direitos aparentes, o acórdão, de forma lógica e consequente, concluiu pela inadequação de qualquer provimento liminar, inclusive aquele que poderia advir de uma audiência de justificação.

A tese dos embargantes foi, assim, rechaçada pela própria estrutura argumentativa do voto condutor, que elegeu a instrução exauriente como único caminho seguro para a justa composição da lide.

Não há, pois, que se falar em omissão, mas sim em adoção de fundamento jurídico que se contrapõe àquele defendido pelos recorrentes.

O que se pretende, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando-se um novo exame da matéria de mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, este se perfaz pela simples abordagem da matéria no julgado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025